Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701446-04.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO HENRIQUE GOMES DE LEMOS APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Verifica-se que o advogado que subscreveu o presente recurso não possui procuração nos autos. Assim intime-se o recorrente para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Concedo, para tanto, o prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator